Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701498-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELENO LOPES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CELENO LOPES CARNEIRO contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0742583-07.2021) de indeferimento da tutela de urgência consistente em determinar o arquivamento de “qualquer ato administrativo que tenha por objeto a acumulação de cargos públicos e, por decorrência lógica, seja declarada também, em definitivo, a legalidade de acumulação de cargos públicos, uma vez que se amolda aos reclames legais e constitucionais. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda retro. Desde já, excluído o TCDF do polo passivo nos registros do Sistema do PJe. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, em síntese, o autor afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e a Secretaria de Educação do DF ao realizarem a revisão de sua situação funcional, entenderam que a acumulação dos cargos públicos (Analista Ambiental do IBAMA e professor da SEE/DF) era ilícita, alegando suposta sobreposição entre as jornadas de trabalho. Em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, requer o arquivamento de arquivar qualquer expediente no TCDF ou SEE/DF, que tenha por fundamento a acumulação de cargos públicos. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para o arquivamento do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória. Nesse sentido, necessário que o Distrito Federal realize o contraditório e ampla defesa, de forma a esclarecer judicialmente as razões pelas quais chegou ao entendimento de impossibilidade legal de acumulação dos cargos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] “ Nas palavras aviadas pelo agravante, ele “demonstrou a existência de acumulação permitida pela Constituição Federal de 1988, ao exercer os cargos em plena sintonia com os ditames constitucionais, ou seja, com plena compatibilidade funcional e de horários. Presente, portanto, a probabilidade do direito. No caso em tela, a probabilidade do direito é reforçada em razão da decadência da Administração Pública em apurar eventual ilegalidade/inconstitucionalidade antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da aposentadoria, bem como por toda a argumentação jurídica expendida nos tópicos anteriores. Isto é, existe prova inequívoca da carga horária e os horários em perfeita consonância com as determinações constitucionais e execução das atividades laborais com presteza e higidez. Complementa a probabilidade do direito o percebimento dos vencimentos/proventos sem maiores discussões por razoável período de tempo antes que a Administração, desarrazoadamente, passasse a questionar”. No que refere ao perigo de dano, sustenta que “se cristaliza no fato do agravante figurar em processo administrativo de acumulação ilícita de cargos, por supostamente ter desempenhado suas funções em incompatibilidade de horários, o que já foi devidamente rechaçado. Conforme salientado, não existia sobreposição de horários, pois as atividades foram desenvolvidas nos dois cargos em turnos distintos, e o agravante encontra-se aposentado no vínculo com a SEE/DF. Desta feita, o agravante encontra-se em custosa discussão de acumulação ilícita de cargos, quando na verdade singelo exame do caso extirpa qualquer pecha de ilegalidade/inconstitucionalidade na cumulação dos cargos públicos. Por isso, qualquer discussão a esse título deve ser, sumariamente, arquivada até decisão final deste processo. Ademais, caso se opere a inconstitucional pretensão do réu, o agravante sofrerá prejuízos financeiros de caráter alimentar, prejudicando, sobremaneira, o seu sustento e o de sua família”. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, Art. 1019, I). Os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, notadamente se o pedido refere ao arquivamento (liminar) de procedimento administrativo, mediante a declaração de legalidade de cumulação de cargos. Com efeito, a pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à redução dos proventos percebidos pelo Servidor/Aposentado em razão da cumulação de cargos públicos carece de maior dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência (TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1227976, Dje 05.02.2020). Desse modo, uma vez não evidenciada, “prima facie”, ofensa ao devido processo legal administrativo, urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública, nos exatos moldes consignados na decisão revista. Transcrevo: “[...] Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para o arquivamento do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória [...]”. No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, os julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO CONCEDIDA NA INSTÂNCIA A QUO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte agravada sobreste qualquer expediente interno que impeça a parte agravante a acumular os cargos de agente penitenciário e de professor. Em apertada síntese, a parte agravante esclarece que no dia 15/05/2019, data da posse no cargo de agente penitenciário (atualmente Agente de Execução Penal), foi obrigado a pedir vacância do cargo de professor, em razão da impossibilidade de acumulação com o cargo pretendido. Afirma que em 12/09/2019 foi publicada a Lei no 6.373/2019, passando-se a permitir a acumulação do cargo de Agente de Execução Penal com um cargo de professor. Desta feita, solicitou a administração pública a recondução ao cargo de professor, cumulativamente ao cargo de agente penitenciário, requerendo, ainda, a redução da carga horaria de 40h para 20h semanais, para que não houvesse incompatibilidade de horários. Contudo, tais pleitos foram indeferidos. Defende a legalidade da sua recondução e da acumulação dos cargos, pugnando que seja concedido efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para determinar que o agravado suspenda qualquer expediente, no sentido de obrigar a Agravante a escolher um dos cargos que ocupa, mantendo-a nos dois cargos, até o fim do julgamento final do mérito, sob pena de multa. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13052175). Liminar indeferida (ID 13227349). Contrarrazões apresentadas (ID 13850133). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. V. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade quanto a gestão de seu pessoal, especialmente quanto a possibilidade de redução da carga horária, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. Em outras palavras, trata-se de ato discricionário da Administração, onde não cabe a intervenção do Poder Judiciário. VI. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a recondução ao cargo pretendido. Ademais, sendo a tutela perseguida de cunho satisfativo, impedido está, neste momento processual, a sua concessão. VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (2a TR, acórdão 1231437, DJE: 2/3/2020). AGRAVO INTERNO INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo interno. Não cabe agravo interno em face da decisão que indefere liminar em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são idênticas (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não permite a interposição de recurso dentro de recurso. Resta sem objeto o agravo interno. 3 - Agravo de instrumento. Acumulação de cargos públicos. Em sede de cognição sumária, não verifico a plausibilidade do direito invocado para autorizar a medida pleiteada. Não há, no processo, elementos suficientes que evidencie a compatibilidade de atribuições exercidas no cargo na esfera federal com as atividades desempenhadas na Secretaria de Educação, enquanto na ativa. Ademais, não se vislumbra irregularidade na atuação da Administração que concluiu pela ilegalidade de cumulação de proventos e fixou prazo para o servidor exercer a opção por um deles. Portanto, torna-se necessária a realização de contraditório com ampla produção de provas, sob pena interferência indevida nos atos da Administração Pública. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas pelo recorrente. (1a TR, acórdão 1110843, DJE: 2/8/2018). Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, “caput”). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito